Tribunal: STF
Processo: HC 202428
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-04
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE FORAGIDO ANTES DA IMPETRAÇÃO. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO. AUSÊNCIA DE OBJETO E DE INTERESSE DE AGIR. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 25.5.2021, pela Defensoria Pública de São Paulo, em benefício de Ademar da Rocha Júnior, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.5.2021, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 627.110/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
O caso
    2. Pelo que se extrai dos autos, o paciente cumpre pena definitiva unificada de treze anos, onze meses e oito dias, em regime fechado, pela prática dos delitos previstos nos incs. I, II e IV do § 4º do art. 155 do Código Penal (furto qualificado) e no art. 33, caput, c/c inc. III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).
    3. Em 30.7.2020, a Defensoria Pública estadual requereu a concessão de prisão albergue domiciliar ao paciente, por integrar grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus – Covid-19, por ser HIV positivo. O pedido foi indeferido pelo juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM Sexta RAJ da Comarca de Ribeirão Preto/SP em 8.4.2020 (fls. 40-46, e-doc. 2). 
    4. Insistindo na concessão do benefício da prisão domiciliar, a defensoria impetrou no Tribunal de Justiça de São Paulo o Habeas Corpus n. 2179264-45.2020.8.26.0000, sendo a medida liminar deferida, em 30.7.2020, pelo Relator, Desembargador Freitas Filho, para autorizar o cumprimento da pena em regime domiciliar até o julgamento do mérito da impetração. Entretanto, em 20.9.2020, a Sétima Câmara Criminal do Tribunal paulista denegou a ordem, cassando a medida liminar deferida. Esta a ementa do acórdão:
    “Habeas Corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Pedido de prisão domiciliar amparado na Recomendação 62/2020, do CNJ – Primeiramente, não restou demonstrado, de plano, que o estado de saúde do paciente seja frágil a ponto de possibilitar a aplicação da Resolução 62/2020, do CNJ ou que não possa receber tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional – Lado outro, não se ignora que a pandemia do Coronavírus, doença de fácil transmissão, difícil tratamento e com um elevado grau de mortalidade, contudo, o paciente está preso ante sentença condenatória – Como sabido, interesse individual não pode se sobrepor ao da sociedade, ou seja, a liberdade do paciente vulneraria demasiadamente a população, pois, solto, tornaria facilmente à senda delitiva visto que contaria com meios para isso, já que não é um iniciante no meio criminoso – É preciso destacar que não se descura a grave crise sanitária que enfrentamos atualmente, porém, a pandemia de saúde não autoriza onerar de maneira tão excessiva a sociedade, obrigando os cidadãos de bem a conviver com aqueles que colocam em risco a ordem pública, elevando o grau de insegurança já existente – A manutenção da prisão do paciente está em harmonia com a presunção constitucional de inocência, nos termos do disposto do inciso LXI do artigo 5º da Constituição Federal – Paciente reincidente – Razões de ordem pública demandam sua manutenção no cárcere – Ordem denegada” (fl. 81, e-doc. 2). 
    5. Contra esse acórdão impetrou-se o Habeas Corpus n. 627.110/SP, não conhecido pelo Ministro Joel Ilan Paciornik em 9.12.2020. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça em 18.5.2021, nos termos da seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. PANDEMIA. COVID-19. AGRAVANTE PORTADOR DE HIV. NECESSÁRIA ANÁLISE PELO JULGADOR DE PRIMEIRO GRAU DAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. PROVIDÊNCIA INCABÍVEL NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. O colendo Supremo Tribunal Federal – STF esclareceu a necessidade de realização de análise pelo julgador de primeiro grau caso a caso, não havendo a determinação para a soltura imediata e irrestrita dos apenados em geral. Por sua vez, o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, na Recomendação n. 62/2020, não determina a soltura de presos de forma indiscriminada, nem mesmo daqueles que apresentem comorbidades e idade que potencializem a infecção pelo vírus da COVID-19, na medida em que referida medida não resolve nem mitiga o problema, uma vez que os riscos de contrair a doença não são apenas inerentes àqueles que fazem parte do sistema penitenciário.
    2. O paciente, atualmente com 47 anos de idade, cumpre pena de 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão em regime fechado, pela prática do delito de tráfico de drogas, com término previsto para 21/10/2029, e, embora seja portador do vírus HIV, as instâncias ordinárias ressaltaram seu bom estado de saúde e o recebimento de tratamento adequado na unidade prisional. Para se afastar essa afirmação, é necessário o reexame de matéria fática, vedado em habeas corpus.
    3. Ademais, segundo o art. 5-A da Recomendação n. 62/CNJ, ‘as medidas previstas nos artigos 4º e 5º não se aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos na Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei nº 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.), por crimes hediondos ou por crimes de violência doméstica contra a mulher’.
    4. Agravo regimental desprovido” (fl. 172, e-doc. 2). 
    6. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a defensoria anota que o “paciente, encontra-se preso com trânsito em julgado, embora faça parte do grupo de risco do surto do COVID-19, uma vez que possui HIV, conforme listagem de presos com doenças crônicas fornecida pela Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo” (fl. 2, e-doc. 1).
    Argumenta que o entendimento pela taxatividade e interpretação restritiva do rol previsto no art. 117 da Lei de Execução Penal vem sendo superado, com fundamento no princípio da dignidade humana, admitindo-se “a extensão da medida a condenados em regime semiaberto em casos de ausência de vagas em estabelecimento adequado (SV n. 56/STF e REXT 641.320/RS) e regime fechado, inclusive em hipóteses de cabimento não previstas em lei” (fls. 5-6, e-doc. 1).
    Alega que, “ainda que a existência de doença grave não gerasse um efeito automático para a colocação do paciente em prisão domiciliar, a verdade é que o advento da pandemia do novo coronavírus acabou trazendo um incremento a essa possibilidade de tratamento jurídico excepcional” (fl. 6, e-doc. 1). 
    Assevera que, “em um contexto de superlotação dos estabelecimentos prisionais brasileiros e de pandemia com o novo coronavírus, as condições de pessoas presas são ainda mais agravadas, implicando em desenvolvimento de doenças graves, dificuldades de acesso a trabalho e estudo, assim como diversas barreiras a locomoção” (fl. 7, e-doc. 1). 
    Salienta inferir-se, do conjunto normativo referente ao Covid-19, “que o paciente, presumidamente, está em situação de risco e deve evitar aglomerações de qualquer natureza, sobretudo diante de um cenário de contágio comunitário” (fl. 7, e-doc. 1).
    Enfatiza que “a conhecida precariedade das instalações prisionais e sua inadequação às necessidades de higiene e salubridade para impedir a contaminação e disseminação da doença demonstram a desproporcionalidade da prisão, e fazem com que o cárcere extrapole os limites constitucionais da intervenção do poder sobre o indivíduo (art. 5º, XLVII, (a) e XLIX da Constituição Federal), circunstância essa que acaba por incrementar a possibilidade de concessão de prisão domiciliar ao paciente” (fls. 8-9, e-doc.1). 
    Estes o requerimento e os pedidos:
    “Ante o exposto, presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, requer a impetrante digne-se Vossa Excelência de deferir pedido liminar para determinar a inclusão do paciente em prisão domiciliar. 
    E, ao final, solicita seja julgada procedente a presente demanda, confirmando-se a liminar, com a concessão da ordem de habeas corpus em favor do paciente, para o fim de que se afaste a coação ilegal que se lhe impôs pela r. decisão atacada, mediante a inclusão em regime de prisão domiciliar.
    Outrossim, ante a notória recalcitrância do MM. Juízo a quo em reconhecer o direito violado, bem como para evitar a proliferação de habeas corpus com idêntico pedido, pugna-se pela concessão de efeito extensivo à ordem liminar, para conceder prisão albergue domiciliar até o término das medidas restritivas de aglomeração e circulação no Estado de São Paulo a todos os encarcerados presos na Penitenciária de Araraquara e nos Centros de Ressocialização de Araraquara que constarem em lista fornecida pela SAP de presos portadores de comorbidades que os coloquem em maior risco caso contraiam o vírus causador da SARS-COV2” (fls. 9-10, e-doc. 1).
    7. Em 27.5.2021, requisitei ao juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM Sexta RAJ da Comarca de Ribeirão Preto/SP (Execução Penal n. 0000589-03.2016.8.26.0496) informações pormenorizadas sobre o alegado na presente impetração e, em especial, se o paciente efetivamente retornou ao regime fechado para dar continuidade ao cumprimento da pena fixada e, em caso afirmativo, se estão sendo adotadas as medidas necessárias para resguardar o seu estado de saúde no local onde está custodiado. 
    8. Pelo ofício recebido neste Supremo Tribunal em 2.6.2021, o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM Sexta RAJ da Comarca de Ribeirão Preto/SP prestou as informações requisitadas, noticiando:
     “1. O condenado cumpria pena privativa de liberdade em regime prisional fechado, com vencimento previsto para 21/10/2029.
    2. Em 30 de junho de 2020 foi cumprida r. decisão liminar do E. Tribunal de Justiça, concessiva de prisão domiciliar (fls. 486-500 e cálculo de fls. 509-511)
    3. Em 17 de novembro de 2020 foi cumprido v. acórdão do habeas corpus que cassou a liminar concedida e denegou a ordem, com expedição de mandado de prisão (fls. 518-534). O processo aguarda a prisão do sentenciado” (fl. 2, e-doc. 8 – grifos nossos).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    9. Busca-se nesta impetração a concessão do benefício da prisão domiciliar ao paciente, que cumpre pena definitiva unificada de treze anos, onze meses e oito dias, em regime fechado, pela prática dos delitos previstos nos incs. I, II e IV do § 4º do art. 155 do Código Penal (furto qualificado) e no art. 33, caput, c/c inc. III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).
    10. As informações do juízo da execução criminal revelam que o paciente está foragido do sistema prisional desde 17.11.2020.
    11. Quando impetrado o presente habeas corpus neste Supremo Tribunal em 25.5.2021, o quadro fático-jurídico que conduziu à impetração já tinha sido alterado. Logo, no momento da impetração deste habeas corpus, não mais havia efetividade jurídica na pretensão da impetrante, o que traduz inadequado uso da ação constitucional sem objeto legítimo e sem condição de prosperar validamente.
    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora